Tribunal: TCU
Processo: 030.175/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e os condenou em débito e ao pagamento de multa em razão da execução parcial de contrato de repasse destinado à construção de praças, calçamento, pavimentação e infraestrutura na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Ema Flora Barboza de Souza e Alberto Jorge Garcia de Carvalho em face do Acórdão 9464/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito solidário e aplicou-lhes multa individual fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, bem como aplicou a Ema Flora Barboza de Souza multa fundamentada no art. 58 da mesma lei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de reconsideração para: 9.1.1. reduzir o débito de que trata o item 9.2 do Acórdão 9464/2018-TCU-Primeira Câmara para R$ 58.955,89 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com data de ocorrência 8/5/2012; 9.1.2. reduzir o valor da multa aplicada individualmente aos recorrentes por meio do item 9.3 do Acórdão 9464/2018-TCU-Primeira Câmara , de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.